Tribunal: STF
Processo: HC 252974
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.159.551/RJ (e-doc. 3, p. 391-395).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 280 dias-multa pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público) (e-doc. 2, p. 430-455).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, fixando a pena em 4 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 260 dias-multa (e-doc. 3, p. 244-254).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, ao qual o Ministro Relator também deu parcial provimento para redimensionar a reprimenda para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-doc. 3, p. 328-332). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, alegando ser indevida a valoração negativa da culpabilidade. Afirma inexistir fundamentação idônea a ensejar o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa. Frisa ser desproporcional a sanção aplicada. 



    6. Busca o redimensionamento da pena do paciente, aplicando-se a fração de 1/5 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada ou, no máximo, de 1/6.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao proceder à nova dosimetria da pena, assentou:



    “Atento ao art. 59 do CP, considero a culpabilidade do réu como circunstância judicial negativa, tendo em vista que ele se especializou na prática de crimes previdenciários, demonstrando uma notória recalcitrância na transgressão da ordem jurídica. A especialização nesse tipo de delito revela uma postura consciente e reiterada na prática criminosa, agravando a sua culpabilidade. Além de se beneficiar ilicitamente de vantagens previdenciárias, o réu apresentou documento de identidade falsificado durante a abordagem policial, além de ter sido encontrado com diversas fotografias 3X4 nas quais aparece vestindo trajes e assumindo aparências distintas, o que destaca a gravidade e a sofisticação do esquema criminoso.” (e-doc. 3, p. 250, grifos nossos)



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve o que estabelecido no acórdão da apelação quanto à consideração negativa da culpabilidade nos seguintes termos:



    “Primeiramente, quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que o acusado se especializou na prática de crimes previdenciários, tendo sido encontradas com ele diversas fotografias 3X4 nas quais aparece vestindo trajes e assumindo aparências distintas, o que destaca a gravidade e a sofisticação do esquema criminoso. Além disso, apresentou documento de identidade falsificado durante a abordagem policial, tudo a justificar a consideração desfavorável da aludida circunstância.” (e-doc. 3, p. 393-394)



    11. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusivo ao vetor culpabilidade, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    12. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade ante a sofisticação do esquema criminoso. Ressaltaram o fato de ter sido encontradas com o paciente diversas fotografias 3x4 nas quais assumia aparências distintas.



    13. Desse modo, tem-se uma maior gravidade da conduta, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação.



    14. Também não vislumbro desproporcionalidade na fração de 1/8 utilizada para exasperar a pena-base por cada circunstância judicial negativa. No ato apontado como coator, o STJ redimensionou o patamar utilizado pelo Tribunal de Justiça nos seguinte termos:



    “Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.



    Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).



    Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no REsp n. 2.046.402/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgRg no AREsp n. 1.884.732/DF, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1°/3/2024; AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.299.988/PA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.



    Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.



    No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.



    Assim, verifica-se que, em razão da fundamentação acima, mostrase proporcional e razoável a utilização do patamar de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal, o que representa 6 meses para cada circunstância judicial negativa.” (e-doc. 3, p. 394-395)



    15. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa — ou ainda a qualquer outro patamar comumente utilizado pelos Tribunais — uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por contrabando, com exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de produtos apreendidos (462.500 maços). 2. O Tribunal de origem exasperou a pena-base em 2 anos e 2 meses, considerando a elevada quantidade de cigarros apreendidos como demonstração de maior reprovabilidade da conduta. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a exasperação para 2/3, mantendo a idoneidade do fundamento utilizado. 4. A defesa alega a desproporcionalidade da fração de 2/3 utilizada pelo STJ. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 246.954-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    16. Saliente-se que, ao levar em conta duas circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu-se a pena-base do paciente em 2 anos, ante o piso de 1 e o teto de 5 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator